Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704754-87.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOUGLAS WILSON SILVA SABOIA RECORRIDO: IRLENE GLEIDSON DA CONCEICAO FONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ (LEI N. 9099/95). EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. Acidente de trânsito entre veículos automotores (FIAT/UNO, do recorrente, FIAT/CRONOS, da recorrida e FIAT/SIENA, terceiro não integrante da lide), ocorrido em 15.3.2019, às 7h50, na BR-070, Km 6, na região administrativa de Taguatinga/DF. II. Rejeitada a preliminar de incompetência (complexidade) suscitada pelo recorrente DOUGLAS . A. Prescindível a realização de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado. B. Ademais, mantém-se a rejeição da defesa processual indireta, porquanto as provas (subjetiva e objetiva) foram suficientes à completa instrução acerca da dinâmica do sinistro (dispensada perícia), como bem pontuado na decisão ora revista: “A conclusão do "mecânico perito" Marcone Bernardo de Araujo, que confeccionou o Laudo Pericial de ID 36162923 a pedido do requerido, apesar de crível, foi completamente desconstituída pela prova oral produzida em audiência de instrução e, ao final, restou absolutamente isolada nos autos. Vale frisar que não há sequer qualificação profissional do tal "mecânico períto", que parece também deter conhecimentos na área da psicologia, já que em suas conclusões chegou a afirmar que os traumas psicológicos no ambiente familiar da autora certamente influenciaram em sua capacidade de raciocínio e atenção na condução de seu veículo, fatores estes - segundo o tal "mecânico perito" - determinantes que ocasionaram o sinistro”. III. Mérito: A. Versões antagônicas apresentadas pelas partes acerca da dinâmica do acidente. A requerente alega que estava parada na BR DF 070, no km 6, perto de Taguatinga/DF, devido ao congestionamento de veículos, quando teve seu carro abalroado na quina posterior esquerda pelo veículo FIAT/UNO (que transitava no acostamento) o qual “girou” na via a atingir a quina anterior direita de seu veículo (Fiat/Cronos); a parte requerida, por seu turno, afirma que transitava a faixa à esquerda (duas vias em sentido único) quando o veículo da requerente FIAT/CRONOS fez a transposição de faixa à direita (ponto cego do veículo FIAT/UNO) ocasionou o abalroamento da quina anterior direita do FIAT/UNO que “girou “na via e atingiu Fiat/Siena que estava na faixa da esquerda. B. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos. Não está o magistrado, portanto, adstrito as versões fáticas, eis que pode formar sua convicção mediante outros elementos de prova. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas trazidas aos autos, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95. C. Desse modo, reputa-se consistente a dinâmica dos fatos expostos pela requerente, condizente ao conjunto probatório (prova documentais - fotos, croquis e boletim de ocorrência, boletim de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária e provas subjetivas – depoimentos colhidos em juízo às fotos colacionadas), especialmente porque não produzida prova apta a desconstituir a versão dos fatos ali exposta (CPC, Art. 373, II).) D. O acervo probatório demonstra que a causa determinante do sinistro foi a conduta do motorista do veículo FIAT/UNO, que ao transitar pelo acostamento, atinge os veículos que estavam parados na BR 070 devido ao congestionamento, a gerar o abalroamento na quina anterior esquerda do veículo FIAT/SIENA (não integrante da lide) e consequentemente na quina posterior esquerda do veículo da requerente ( FIAT/CRONOS) que estava à frente e suposto giro do veículo na via a dar causa ao segundo abalroamento na quina anterior direita deste mesmo carro. E. Nesse particular, é de se destacar que a conclusão jurídica na origem, a par das provas documentais aptas a formar o convencimento do magistrado, fundou-se também na bem lançada contraposição da prova testemunhal produzida em audiência: “A testemunha Carlos Roberto Rossi, ouvido como informante, arrolado pela demandante, em seu depoimento asseverou: que o seu veículo SIENA também foi atingido pelo carro do réu; que seu veículo estava na faixa da esquerda (com a ponta para fora da faixa); que o requerido estava em um Fiat/Uno branco trafegando pelo acostamento em alta velocidade; que o carro do demandado atingiu seu veículo; que a sua frente estava o veículo da autora (Cronos) totalmente dentro da faixa e parado; que o veículo do demandado atingiu o seu automóvel na ponta do paralama dianteiro esquerdo; que em seguida o carro do réu atingiu o carro da demandante na traseira, vindo a girar na pista; que não sabe se o automóvel do réu, após girar na pista, atingiu a frente do carro da requerente; que viu que a placa dianteira do veículo da autora tinha caído ao chão; que não sabe do envolvimento de um outro carro (que estaria a frente do da demandante); que o seu carro não colidiu com o da autora”. F. Nesse ponto, ainda que o recorrente alegue que não deu causa ao 2o abalroamento (quina anterior direita do veículo da requerente), e sim ela que colidiu no veículo à frente, por si só, não exclui a obrigação pela reparação do dano, a qual é definida pelo ato do condutor do veículo que deu causa a hipótese de colisão sucessivas (CC, Art.186). Por conseguinte, insubsistente da tese de culpa exclusiva da requerente, a prevalecer a reparação dos danos materiais provocados no automotor do recorrido. Devida, pois, a reparação dos danos materiais provocados no veículo da requerente, no valor relativo à franquia do seguro (R$ 1.923,85). G. No que concerne aos danos morais (tese recursal da recorrente Irlene), insta salientar que tal dano decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X). H. Desse modo, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido. I. Por fim, a juntada de novos documentos na fase recursal pela requerente (Id 12545837/39/40/42/44) não pode ser admitida, pena de violação ao Art. 33, da Lei no 9.099/95 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Manifestas a preclusão e a tentativa de indevida supressão de instância, porque da análise superficial dos documentos, conclui-se que a respectiva juntada poderia ter sido feita por ocasião do ajuizamento da ação. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acórdão n.1153266, DJE: 26/02/2019. IV. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados. Ressalta-se que ambas as partes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. O recorrente, genericamente, sustenta a existência de repercussão geral e de ofensa à “norma constitucional”, sem indicar o dispositivo supostamente violado. Reitera a culpa exclusiva da recorrida no acidente automobilístico, bem como a ausência do dever indenizatório. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, constata-se que a recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). Ainda que assim não fosse, a ausência de indicação do dispositivo constitucional porventura violado pelo acórdão recorrido impossibilita a exata compreensão da controvérsia, em face da deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, o que atrai a observância da Súmula no 284 do STF. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado: “(...) Ainda que não se ressentisse o recurso quanto ao pressuposto, melhor sorte não colheria, porquanto não indicado o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão recorrido. Aplicável na hipótese o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (ARE 1243821/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.11.2019) Por fim, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (análise da dinâmica do acidente automobilístico que deu causa à lide), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal